Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. PERDA DA AUTONOMIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. (TEMA 1076, STJ). REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

1. A nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, de modo que não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem (causa debendi) e, desde que goze de liquidez, certeza e exigibilidade (artigo 586 do Código de Processo Civil), poderá ser exigida mediante ação executiva, sendo permitido, em alguns casos, a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para permitir a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando se encontra vinculada à exigibilidade do contrato a ela correspondente.

2. O contrato de fomento mercantil implica riscos ao faturizador quanto ao inadimplemento dos títulos negociados, razão pela qual é vedada a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que permitam o regresso contra o faturizado, o que se inclui a impossibilidade de emissão de nota promissória como garantia do contrato de factoring e torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados.

3. Não tendo a embargada se desincumbido do ônus de demonstrar que a nota promissória foi emitida em decorrência de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes e não em garantia a operação de factoring, forçoso reconhecer que o título ostenta natureza contratual e não cambial.

4. Se a nota promissória que aparelha a execução a que se referem os presentes embargos restou emitida para garantia de operações de fomento mercantil, que possui como característica marcante a assunção do risco pela empresa faturizadora, deve ser reconhecida a inexigibilidade da nota promissória dada em garantia pela faturizada e extinta a execução associada, pois carecedora de autonomia para ser executada como título de crédito.

5. Na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), não havendo possibilidade de redução, se fixados no mínimo legal e de incidência da exceção prevista no §8o, aplicada somente de forma subsidiária, sendo que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076).

6. Apelação cível conhecida e não provida.